Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA INDIVIDUAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NATUREZA HÍBRIDA DA NORMA. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual originado de ação coletiva, requerida por Maria da Conceição Carvalho dos Santos, que deferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. O ente agravante sustenta a inaplicabilidade da referida lei ao caso, pois, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 11/03/2020, deve-se observar a lei vigente à época, qual seja, a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava o teto em 10 (dez) salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável à expedição de RPV nos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a expedição da RPV no valor previsto na nova lei deve ser mantida ou reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das Requisições de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, em julho de 2024.
4. Apesar da constitucionalidade da referida lei, sua aplicação imediata a situações jurídicas já consolidadas é vedada, em razão de sua natureza híbrida — processual e material — conforme decidido pelo STF no Tema 792 da repercussão geral, segundo o qual normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório não podem retroagir para alcançar situações jurídicas anteriores à sua vigência.
5. Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 11/03/2020, enquanto a Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor apenas em 19/06/2020, razão pela qual deve ser observada a norma vigente à época, qual seja, a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica às situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação.